Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.

1. A conduta de disparar arma de fogo (art. 15 da Lei no10.826/03) é crime de mera conduta e de perigo abstrato e o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a segurança coletiva, tendo como sujeito passivo a sociedade.

2. Considera-se neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima, quando ela não contribui para a prática delitiva.

3. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, auxilia na formação da convicção do julgador, deve ser integramente compensada com a agravante da reincidência, em atenção aos princípios de individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

5. Recurso parcialmente provido.